Tribunal: TJSP
Processo: 2232520-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rito ordinário – Fase de execução – Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida – Termo inicial para o cálculo das diferenças e percentual de correção das verbas "grau B" – Determinação expressa na decisão transitada em julgado – Honorários advocatícios fixados com razoabilidade – Entendimento do STJ em relação ao art. 85, §8o, CPC - Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rito ordinário – Fase de execução – Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida – Termo inicial para o cálculo das diferenças e percentual de correção das verbas "grau B" – Determinação expressa na decisão transitada em julgado – Honorários advocatícios fixados com razoabilidade – Entendimento do STJ em relação ao art. 85, §8o, CPC - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232520-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, é agravada
IRACY GASPERINI DUSSIN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232520-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2232520-34.2019.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo
8a Vara Cível
Processo no 0013467-42.2019.8.26.0564
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Agravado:
IRACY GASPERINI DUSSIN
Voto no 21.805
Agravo de Instrumento Ação de rito ordinário Fase de
execução
Impugnação ao cumprimento de sentença
parcialmente acolhida Termo inicial para o cálculo das
diferenças e percentual de correção das verbas “grau B”
Determinação expressa na decisão transitada em julgado
Honorários advocatícios fixados com razoabilidade

Entendimento do STJ em relação ao art. 85, §8o, CPC -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de São Bernardo do Campo contra a r. decisão que acolheu em
parte a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentado,
nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Iracy Gasperini
Dussin, afastando as alegações acerca do termo inicial da contagem das
diferenças devidas, verbas relativas ao grau B dos vencimentos e
honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento.
Pretende
o
Agravante
a
reforma
da
decisão,
sustentando que o cálculo deve considerar, para fins de prescrição, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232520-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
data da citação, que se deu em 15/7/1992, concluindo que o período em
que as diferenças salariais são devidas é de 15/7/1987 a 30/9/2011.
Informa que o servidor apurou erroneamente o Grau B, sustentando que
devem ser utilizados os valores constantes da tabela de referências
apresentada. Quanto à verba honorária, defende que deve ser calculado
o montante de 20% sobre o total, em seguida, deve ser apurado o valor
correspondente à isonomia para cálculo da sucumbência invertida, e, ao
final, devem ser compensadas as quantias. Acrescenta que, em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários fixados por
equidade indicaram valor irrisório, requerendo a sua majoração.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 9).
Regularmente processado o recurso, o Agravado não
apresentou contraminuta (fl. 12).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Anote-se, inicialmente, que apesar de a decisão
agravada ter consignado o julgamento de parcial procedência do pedido
formulado na impugnação oferecida pelo Município de São Bernardo do
Campo, “com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código
de Processo Civil, para reconhecer o excesso de execução”, o
entendimento prevalente é o de que a decisão que acolhe parcialmente ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232520-34.2019.8.26.0000 -Voto no
4
rejeita impugnação ao cumprimento de sentença trata de decisão
interlocutória, portanto, impugnável por meio de recurso de agravo de
instrumento. Por outro lado, apenas a decisão que acolhe impugnação ao
cumprimento de sentença e extingue a execução trata de sentença e é
impugnável por meio de apelação.
Assim, no caso, apesar de expressamente consignado o
artigo 487 do CPC, que trata de sentença, no dispositivo da decisão,
considerando o princípio da fungibilidade e a jurisprudência sobre o
tema, conheço do presente recurso de agravo de instrumento.
É dos autos que, em 1/7/1992, Duilio Dussin ajuizou
Ação Ordinária em face do Município de São Bernardo do Campo,
pleiteando a correção de seus proventos mensais, considerando-se a
referência “B-3”, nos termos da Lei Municipal no 3.461/1990, acrescidos
da progressão horizontal e adicional por tempo de serviço; além da
condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais, no período de
1/3/1986 a maio de 1992, observados os reflexos (fls. 43/55 dos autos
principais).
A Municipalidade foi citada em 15/7/1992. Após
regular processamento do feito, a sentença de fls. 324/327 dos autos
principais julgou procedente o pedido “para determinar que o Município
proceda à correção dos proventos do autor, na forma demonstrada a fls.
04/05 da inicial, item 1 e seus subitens e pague as diferenças e reflexos
pecuniários decorrentes, desde 01.03.86 a 01.01.90, respectivamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232520-34.2019.8.26.0000 -Voto no
5
tudo acrescido de juros a partir da citação. As diferenças serão
calculadas pela tabela vigente ao trânsito em julgado desta decisão e
após corrigidas monetariamente”. A ré foi condenada ao pagamento da
sucumbência e verba honorária fixada em 20% sobre o valor da
condenação.
A decisão foi objeto de apelação e reexame
necessário, aos quais foi negado provimento (fls. 328/334 dos autos
principais). O Município de São Bernardo do Campo apresentou Recurso
Extraordinário, conhecido e provido em relação à isonomia, de modo que
restou improcedente o pedido de reconhecimento do direito de ter os
proventos de Diretor do Departamento de Administração calculados com
base na remuneração de Diretor do Departamento de Saúde, nesse
ponto, invertida a sucumbência (fls. 335/342 dos autos principais).
Transita em julgado a decisão, foi noticiado o
falecimento do servidor e retificado o polo ativo da demanda (fls.
34/39). A exequente apresentou, então, o presente cumprimento de
sentença, indicando os valores constantes do cálculo de fls. 5/15.
A
Municipalidade
apresentou
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença de fls. 455/459, parcialmente acolhida pela
decisão agravada.
Quanto ao termo inicial das diferenças devidas, como
já mencionado, a decisão condenatória transitada em julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232520-34.2019.8.26.0000 -Voto no
6
determinou:
“julgo PROCEDENTE a ação para determinar que o
Município proceda à correção dos proventos do autor, na
forma demonstrada a fls. 04/05 da inicial, item 1 e
seus subitens e pague as diferenças e reflexos
pecuniários decorrentes desde 01.03.86 a 01.01.90,
respectivamente, tudo acrescido de juros a partir da
citação. As diferenças serão calculadas pela tabela vigente
ao trânsito em julgado desta decisão e após corrigidas
monetariamente” (negritei fl. 327 dos autos principais).
Assim, a decisão transitada em julgado é expressa e
clara, determinando que o termo inicial para o cálculo das diferenças é
01.03.86.
Ademais, nos termos da petição inicial, item 1 e
subitens, e da decisão transitada em julgado, na forma acima transcrita,
as diferenças relativas à condenação para pagamento das verbas de
“grau B” deve considerar o valores de referência “R” ou “35” +
5,85838899057%; valor da referência “B-3” + 5,85838894173% (fls.
45/46). Assim, os cálculos de fls. 5/15 devem ser corrigidos, pois
utilizados os percentuais de 5,9999734% e 5,99985519%.
Tem-se, ainda, foi determinada a utilização das
tabelas vigentes ao tempo do trânsito em julgado da decisão, que se deu
em novembro de 2015. O cálculo de fls. 5/15 dos autos principais
considerou os valores de referência de maio de 2019, em desacordo com
o trânsito em julgado. Por outro lado, a conta apresentada pela
Municipalidade a fls. 464/480, além de não considerar o termo inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232520-34.2019.8.26.0000 -Voto no
7
correto, não observou os índices acima indicados, apresentando os
valores em reais, o que, também, viola a decisão transitada em julgado.
A decisão impugnada consignou, ainda, a possibilidade
de compensação da sucumbência da exequente com valores devidos pelo
executado “a ser apurado após novos cálculos de acordo com o ora
estabelecido”.
Veja que o MM. Juízo não infringiu a regra prevista no
artigo 86 do Código de Processo Civil, que não mais prevê a possibilidade
de compensação nos casos de sucumbência recíproca. A determinação é
para que, após apuração do quanto devido, e existindo valores a serem
restituídos pela exequente, os valores poderão ser compensados.
Assim,
não
se
verificou
a
determinação
de
compensação, podendo as partes, se o caso, após a liquidação do julgado,
impugnar eventual valor que se pretende compensar.
Acrescente-se que não deve incidir a compensação
determinada pelo artigo 21, CPC/73 e Súmula 306, STJ, na forma
defendida pela Agravante, uma vez que a norma restou revogada pelo
CPC/2015.
Observo que os cálculos apresentados pela exequente
indicaram o desconto da sucumbência determinada no Recurso
Extraordinário (fls. 13/14). A apuração dos honorários apresentada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232520-34.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Fazenda Municipal não indicou os valores referentes às diferenças de
vencimentos dos cargos de Diretor de Departamento Administrativo e
Diretor do Departamento de Saúde (pedido julgado improcedente). A
eventual discordância dos valores apontados deve ser devidamente
indicada, não bastando a Municipalidade afirmar que é devida a
compensação na forma do art. 21, CPC/73, já afastada.
Por fim, não há motivo para a majoração dos
honorários advocatícios fixados na decisão agravada.
O artigo 85 do CPC estabelece os critérios para
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O §8o do referido
artigo 85 do CPC determina que “nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a fixação de honorários por equidade deve se dar tanto nos
casos em que a verba honorária é ínfima como naqueles em que é
excessiva. Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o
DO
CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232520-34.2019.8.26.0000 -Voto no
9
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo
critério
da
equidade,
tendo
sido
consolidado
o
entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não
estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, §
3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015
revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária
atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da
sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar,
imediatamente, os honorários conforme os critérios do art.
85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do
percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a
liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários
é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido
pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o
proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao
valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa
no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem
ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de
mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente
equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja,
desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado
para situações de caráter excepcionalíssimo, quando
"inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando
o valor da causa se revelar "muito baixo".
(...)
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que
possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada
técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto
na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232520-34.2019.8.26.0000 -Voto no
10
como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na
hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como
no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque,
observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser
adotado não somente como vetor na aplicação das normas
processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o
poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não,
de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema.
(...)
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser
utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar
honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será
em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido. (negritei - REsp
1789913/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 11/3/2019).
O valor do presente cumprimento de sentença
indicado pela autora é de R$ 508.689,55. A executada, todavia, aponta
como correto o valor de R$ 241.415,49. A utilização do critério fixado
no §3o, II, do CPC, como pretendido pela Apelante resultaria na fixação
de
honorários
advocatícios
em
montante
equivalente
a,
aproximadamente, R$ 24.000,00, conforme indicado neste agravo.
Considerando os critérios elencados pelo §2o do
mesmo artigo 85 do CPC, em especial, o lugar de prestação do serviço, a
baixa complexidade e o tempo exigido pelo serviço, exagerada a quantia
pretendida. Acrescente-se que os honorários ora discutidos restringem-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232520-34.2019.8.26.0000 -Voto no
11
se ao cumprimento de sentença, já tendo sido fixados os honorários
sucumbenciais relativos à fase de conhecimento.
Assim, em interpretação extensiva do artigo 85, §8o,
CPC, de rigor a manutenção da decisão apelada, que fixou os honorários
sucumbenciais desta fase de cumprimento de sentença no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso,
determinando que as partes apresentem novos cálculos, nos termos da
presente decisão.
Ana Liarte
Relatora